Tribunal: STJ
Processo: 0331241-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1031707 - SP (2025/0331241-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DANILO ALVES SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DANILO ALVES SILVA JUNIOR - SP436603
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: STEFANY GONCALVES DIAS DA SILVA
EMENTA

DIREITO PENAL.
. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA. MINORANTE DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
HABITUALIDADE DELITIVA.
1. O pedido de absolvição não pode ser admitido, pois a petição inicial não
apresentou razões que consubstanciem a referida causa de pedir e, de forma
contraditória, reconhece como incontroversa a responsabilidade penal da
paciente.
2. A individualização da pena não apresenta ilegalidade, pois a pena-base foi
fixada no mínimo legal, o que impede a aplicação da atenuante da confissão
espontânea, conforme Súmula 231 do STJ.
3. O afastamento da minorante do
§ 4o, da
foi
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
validamente fundamentado na habitualidade delitiva da paciente, evidenciada
por seu histórico de viagens internacionais incompatíveis com sua condição
financeira e pela confissão de transporte e drogas em momento anterior.
4. Na falta de prova pré-constituída, a convicção sobre a habitualidade delitiva
da paciente não pode ser desconstituída no rito especial do
,
habeas corpus
que não admite dilação probatória.
5. Reconhecida a legitimidade da recusa à aplicação da minorante, ficam
prejudicados os pedidos de abrandamento do regime inicial de cumprimento
da pena e de substituição desta por penas restritivas de direitos.
6.
conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.
Habeas corpus
ACÓRDÃO

Documento eletrônico VDA52863651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:22:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 2817c753-0f2e-4e1d-8003-b58ef819e64e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
e,
27/11/2025
03/12/2025,
writ
nessa parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
03 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52863651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:22:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 2817c753-0f2e-4e1d-8003-b58ef819e64e

HABEAS CORPUS No 1031707 - SP (2025/0331241-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DANILO ALVES SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DANILO ALVES SILVA JUNIOR - SP436603
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: STEFANY GONCALVES DIAS DA SILVA
EMENTA
DIREITO PENAL.
. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA. MINORANTE DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
HABITUALIDADE DELITIVA.
1. O pedido de absolvição não pode ser admitido, pois a petição inicial não
apresentou razões que consubstanciem a referida causa de pedir e, de forma
contraditória, reconhece como incontroversa a responsabilidade penal da
paciente.
2. A individualização da pena não apresenta ilegalidade, pois a pena-base foi
fixada no mínimo legal, o que impede a aplicação da atenuante da confissão
espontânea, conforme Súmula 231 do STJ.
3. O afastamento da minorante do
§ 4o, da
foi
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
validamente fundamentado na habitualidade delitiva da paciente, evidenciada
por seu histórico de viagens internacionais incompatíveis com sua condição
financeira e pela confissão de transporte e drogas em momento anterior.
4. Na falta de prova pré-constituída, a convicção sobre a habitualidade delitiva
da paciente não pode ser desconstituída no rito especial do
,
habeas corpus
que não admite dilação probatória.
5. Reconhecida a legitimidade da recusa à aplicação da minorante, ficam
prejudicados os pedidos de abrandamento do regime inicial de cumprimento
da pena e de substituição desta por penas restritivas de direitos.
6.
conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.
Habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
STEFANY GONCALVES DIAS DA SILVA, no qual se aponta como autoridade coatora o
Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Documento eletrônico VDA51995842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/11/2025 19:26:25
Código de Controle do Documento: 3fff214e-b77d-40c7-abb8-c39a985260fc

Segundo consta dos autos, o Juízo da 1a Vara Federal de Guarulhos (SP)
condenou a paciente a 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 291 dias-multa, por tê-la julgado culpada do crime do
, c/c o
art. 33, caput
I, da
(Ação Penal n. 5000948-65.2024.4.03.6119
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
– fls. 63/70).
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.
No julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público Federal, em
o Tribunal Regional Federal da 3a Região deu provimento ao recurso para
23/5/2025,
afastar a incidência da causa de diminuição da pena do
§ 4o, da
art. 33,
o que resultou nas penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
Lei n. 11.343/2006,
regime inicial semiaberto, e de 583 dias-multa (Apelação Criminal n. 5000948-
65.2024.4.03.6119 – fls. 22/49).
Após a inadmissão do recurso especial interposto pela defesa, a condenação
da paciente transitou em julgado em
(fl. 138).
28/7/2025
O impetrante alega que a condenação da paciente caracterizaria
constrangimento ilegal, uma vez que a minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
teria sido afastada com base em ilações infundadas a respeito do histórico de viagem da
paciente, que seria insuficiente para demonstrar a sua dedicação habitual ao
cometimento de delitos (fls. 6/15); e que a definição do regime semiaberto para o início
do cumprimento da pena privativa de liberdade teria desconsiderado os predicados
favoráveis da paciente (fl. 6).
Sustenta, ainda, que a valoração negativa da quantidade de droga apreendida
na primeira fase da dosimetria e a sua consideração também para afastar a referida
causa de diminuição da pena seriam indevido
(fl. 11).
bis in idem
Afirma que a pena d[a] acusad[a], foi fixada, muito acima do mínimo legal,
desta forma requer que seja reconhecida todas as atenuantes e a pena seja diminuída
(fl. 19).
em seu grau máximo
Por essas razões, pede, liminarmente, que seja concedida a liberdade a
paciente e, ao final, que seja declarada a sua absolvição ou, de forma subsidiária, que as
penas sejam revistas, com o reconhecimento do redutor do artigo 33, §4o, da
(fls. 19/20).
Lei 11.343/2006
O pedido liminar foi indeferido (fls. 127/128), e o Tribunal de origem prestou as
informações solicitadas (fls. 131/140).
Documento eletrônico VDA51995842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/11/2025 19:26:25
Código de Controle do Documento: 3fff214e-b77d-40c7-abb8-c39a985260fc

O Ministério Público Federal se manifestou pela concessão parcial da ordem,
a fim de que seja reconhecida a minorante do
§ 4o, da
à razão
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
da 1/2, com a definição do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa
de liberdade e a substituição desta por penas restritivas bem direitos (fls. 144/154).
É o relatório.
VOTO
Ao examinar as razões do voto condutor do acórdão impugnado, não identifico
ilegalidade que autorize a concessão da ordem postulada, pelas razões que passo a
expor.
De início, nota-se que a pretensão de absolvição da paciente não vem
acompanhada de razões da respectiva causa de pedir na petição inicial, de maneira que
não é possível compreender, nesse ponto, no que consistiria a suposta ilegalidade da
condenação da paciente, que, inclusive, confessou o crime ao ser interrogada em juízo
(fl. 64). Além disso, o pedido é inconsistente com o conteúdo da peça, na qual a
responsabilidade penal da paciente é tratada como incontroversa.
Assim, não conheço do
quanto ao pedido de absolvição.
habeas corpus
A individualização da pena, por sua vez, não se ressente de nenhuma
ilegalidade.
Os pedidos relativos à pena-base e à pena intermediária carecem de
fundamento, tendo em vista que a primeira foi estabelecida no mínimo e que, por isso, a
atenuante da confissão espontânea não produz os seus efeitos, nos termos da
(fls. 26/27).
Súmula 231/STJ
Por sua vez, o reconhecimento da habitualidade delitiva, que se erige como
impedimento à incidência da minorante do
§ 4o, da
foi
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
validamente fundamentado nas provas dos autos – em especial, na própria confissão da
paciente a esse respeito –, como se infere do seguinte excerto do voto condutor do
acórdão impugnado (fl. 29 – grifo nosso):
É fato que a acusada foi flagrada com pouco mais de 1kg de Cocaína quando
tentava embarcar em voo com destino final a Paris/França, a qual revelou que havia
concordado em fazer o serviço, em troca de dinheiro.
Tais circunstâncias, evidenciadas pelo
utilizado, indicam que
modus operandi
se está diante da chamada "mula", pessoa contratada de maneira pontual com o
Documento eletrônico VDA51995842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/11/2025 19:26:25
Código de Controle do Documento: 3fff214e-b77d-40c7-abb8-c39a985260fc

objetivo único de efetuar o transporte de entorpecentes. Estas pessoas, via de regra,
não possuem a propriedade da droga nem auferem lucro direto com a sua venda,
não tendo maior adesão ou conhecimento profundo sobre as atividades da
organização criminosa subjacente, limitando-se a transportar drogas a um
determinado destino, o que, em tese, permitiria que a causa de diminuição prevista
no parágrafo 4o do
fosse aplicada em benefício da ré.
art. 33
Ocorre que, de sua certidão de movimentos migratórios e de seu passaporte
(ID 315750101), é possível verificar a existência de várias outras viagens
internacionais em nome da ré, incompatíveis com sua declarada condição
, indicando que a acusada atua como traficante profissional e utiliza-se do
financeira
transporte reiterado de drogas como meio de vida.
Em seu interrogatório, a própria ré admitiu ter realizado o transporte de
.
drogas em uma das diversas viagens internacionais feitas por ela
Assim, no contexto dos autos, em que a ré foi presa quando transportada droga
para o exterior, as viagens realizadas anteriormente e a confissão da prática delitiva
se apresentam como elementos de grande relevância para a formação da convicção
e apontam para a prática reiterada do crime.
Com efeito, precedente desta Corte Superior já reconheceu que, [n]ão
obstante a paciente seja primária, a instância antecedente concluiu que ela não era uma
traficante eventual, com fundamento em seu histórico de viagens e suas declarações
sobre o motivo de deslocamento aéreo anterior ao Brasil, tudo a evidenciar que se
(AgRg no
realizou transporte internacional de entorpecentes em oportunidade pretérita
HC n. 318.558/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/6/2015,
22/6/2015)
Desse modo, à míngua de contraprova pré-constituída, seria preciso iniciar
dilação probatória para a desconstituição das razões de fato estabelecidas pelas
instâncias inferiores quanto à habitualidade delitiva da paciente, o que é sabidamente
inadmissível no rito especial do
.
habeas corpus
Por fim, reconhecida a legitimidade da recusa à aplicação da minorante, ficam
prejudicados os pedidos de abrandamento do regime do cumprimento da pena privativa
de liberdade e de substituição desta por penas restritivas de direitos, em vista do
disposto nos arts. 33, § 2o,
, e 44, I, do Código Penal.
b
Isso posto,
do
e, nessa extensão,
conheço parcialmente
habeas corpus
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA51995842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/11/2025 19:26:25
Código de Controle do Documento: 3fff214e-b77d-40c7-abb8-c39a985260fc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.031.707 / SP
Número Registro: 2025/0331241-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20240013371 50009486520244036119
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANILO ALVES SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DANILO ALVES SILVA JUNIOR - SP436603
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: STEFANY GONCALVES DIAS DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte, denegou-a,
03/12/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52845815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:44:06
Código de Controle do Documento: 8e07f8c9-d33d-4d0b-9907-be8e965780aa

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:44:06
Código de Controle do Documento: 8e07f8c9-d33d-4d0b-9907-be8e965780aa